Tribunal: TJSP
Processo: 0000254-35.2018.8.26.0424
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Crime de trânsito – Lesão corporal na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante (artigos 303 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro) – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória – Autoria e materialidade das condutas sobejamente demonstradas – Dosimetria das penas – Reconhecimento da circunstância atenuante da

Ementa:
Apelação – Crime de trânsito – Lesão corporal na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante (artigos 303 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro) – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória – Autoria e materialidade das condutas sobejamente demonstradas – Dosimetria das penas – Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão e readequação do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor – Princípio da Proporcionalidade - Recurso parcialmente provido.